Tribunal: TJPA
Processo: 0001598-88.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001598-88.2011.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: L. C. VIEIRA DA SILVA - ME, LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001598-88.2011.8.14.0017

ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779-S

APELADOS: L. C. VIEIRA DA SILVA – ME e LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO. § 1º DO ART. 485, DO CPC. SÚMULA 240/STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença (Id. 1615065), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de L. C. VIEIRA DA SILVA – ME e LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA.

Nas razões recursais (Id. 1615068), o apelante arguiu a ausência de intimação pessoal do exequente para promover o andamento do feito, de modo que não se aplica a hipótese de extinção por abandono da causa. Requereu o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões do apelado, uma vez que não houve citação (Id. 1615068, p. 27).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à possibilidade de extinção do feito por abandono da causa.

Constato que, em outubro de 2011, o autor requereu a suspensão da Ação de Execução devido à celebração de acordo com os réus (Id. 1615064). Em 10/04/2015, o autor foi intimado, por meio do Diário de Justiça Eletrônico, acerca da determinação do Juízo para manifestar interesse no prosseguimento da execução, não se manifestando nos autos (Id. 1615064, pp. 10-13). Em seguida, o Juízo prolatou sentença extinguindo a ação (Id. 1615065).

Porém, a extinção do processo por abandono da causa exige que o autor seja notificado pessoalmente para suprir a falta e deixe de fazê-lo (art. 485, § 1º do CPC), o que não ocorreu no presente caso, visto que o autor não foi intimado pessoalmente, mas apenas por meio de seu advogado em publicação no Diário de Justiça. Assim, não há como não se reconhecer a nulidade da sentença.

Além do que, a Súmula nº 240/STJ, condiciona a extinção do processo por abandono do autor a requerimento do réu, o que não ocorreu no caso concreto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024